Tribunal: TJSP
Processo: 2033186-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Penhora on line. Pretendido desbloqueio de conta salário – Inadmissibilidade. Valor que entrou na esfera de disponibilidade, sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento das necessidades básicas do devedor – Precedentes do STJ – Decisão mantida. Recurso desprovido.